Tribunal: TJSP
Processo: 3004163-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE HOME CARE E PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO (FISIOTERAPIA DOMICILIAR) – HIPOSSUFICIÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE HOME CARE E PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO (FISIOTERAPIA DOMICILIAR) – HIPOSSUFICIÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está relacionada à disponibilização de procedimento terapêutico não farmacológico (Fisioterapia Domiciliar). 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, parcialmente preenchidos, nada autorizando a revogação da medida excepcional. 3. Gravidade das respectivas moléstias (Doença de Alzheimer; Hipertensão Arterial Sistêmica; Acidente Vascular Cerebral). 4. Dever do Estado, reconhecido. 5. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 6. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 7. Hipossuficiência, igualmente, comprovada. 8. Aplicação das Súmulas nos 29, 37 e 65, da jurisprudência dominante e reiterada deste E. Tribunal de Justiça. 9. Tutela provisória de urgência, parcialmente, concedida em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar a disponibilização do procedimento terapêutico (Fisioterapia Domiciliar), em favor da parte autora. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004163-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JERONIMA FRANCO DE LIMA (POR
CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004163-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26229 - DRS
2
VOTO No 26229
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3004163-74.2020.8.26.0000
COMARCA: Santa Fé do Sul
AGRAVANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADO: Jeronima Franco de Lima (Justiça Gratuita)
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Maria Paula Branquinho Pini
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DOENÇA
GRAVE
PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE
HOME CARE E PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO
(FISIOTERAPIA DOMICILIAR) HIPOSSUFICIÊNCIA

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
PARCIALMENTE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL À
REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a
tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do
julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ, em sede
de Recursos Repetitivos (Tema no 106), é inaplicável ao
caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está
relacionada à disponibilização de procedimento terapêutico
não farmacológico (Fisioterapia Domiciliar). 2. No mérito
recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15,
parcialmente preenchidos, nada autorizando a revogação da
medida excepcional. 3. Gravidade das respectivas moléstias
(Doença de Alzheimer; Hipertensão Arterial Sistêmica;
Acidente Vascular Cerebral). 4. Dever do Estado,
reconhecido. 5. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII,
196 e 230 da CF. 6. Obrigação solidária dos entes políticos
da federação, caracterizada. 7. Hipossuficiência, igualmente,
comprovada. 8. Aplicação das Súmulas nos 29, 37 e 65, da
jurisprudência dominante e reiterada deste E. Tribunal de
Justiça. 9. Tutela provisória de urgência, parcialmente,
concedida em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar
a disponibilização do procedimento terapêutico (Fisioterapia
Domiciliar), em favor da parte autora. 10. Decisão recorrida,
ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte ré, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 57/58 que, nos autos da ação
de procedimento comum, ajuizada por Jeronima Franco de Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004163-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26229 - DRS
3
representada pela respectiva Curadora Especial, Rosimeire de Lima
Ramati, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, deferiu
parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar a
disponibilização de procedimento terapêutico (Fisioterapia Domiciliar),
em favor da parte autora, nos termos do laudo médico de fls. 28, no
prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) ausência de amparo legal, para a prestação de assistência médica
domiciliar aos pacientes; b) afronta aos princípios da reserva do possível
e isonomia; c) não há prova da necessidade do tratamento domiciliar; d)
jurisprudência favorável à pretensão; e) atribuição do efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito
suspensivo e sem resposta da parte contrária.
É o relatório.
O agravo de instrumento, apresentado pela parte ré,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando, inclusive, em sede de tutela provisória de urgência, a
disponibilização dos procedimentos terapêuticos indicados na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004163-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26229 - DRS
4
inicial (12 horas diárias de Home Care; 10 sessões mensais de
Fisioterapia Domiciliar), para o tratamento das respectivas moléstias da
parte autora (Doença de Alzheimer; Hipertensão Arterial Sistêmica;
Acidente Vascular Cerebral).
A pretensão recursal consiste na revogação da tutela
provisória de urgência, concedida parcialmente na origem, apenas e tão
somente, para a disponibilização da Fisioterapia Domiciliar.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Além disso, como é cediço, em ação de
conhecimento, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é medida
excepcional que somente deve ser concedida quando o perigo for
iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o
seu desfecho com a sentença.
De outra parte, o exame dos pressupostos
necessários à concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a
quo, cabendo a está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para
verificar se a decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder
ou padece de ilegalidade.
Inicialmente, a tese jurídica firmada perante o C.
STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004163-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26229 - DRS
5
em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), é inaplicável ao caso
concreto, tendo em vista que a hipótese dos autos está relacionada à
disponibilização de procedimento terapêutico não farmacológico
(Fisioterapia Domiciliar).
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida
pela parte agravante. Isso porque, suficientemente demonstrada, no caso
concreto, a presença, ainda que parcial, das exigências do artigo 300 do
CPC/15, ou seja: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Pois bem. O dever de viabilizar o exercício do
direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na
expressão a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o
disposto nos artigos 23, inciso II e 30, inciso VII, da CF.
Ademais, a Súmula no 37, da jurisprudência
consolidada e reiterada perante este E. Tribunal de Justiça, é no sentido
de que a obrigação de prestar atendimento à saúde da população carente
é solidária de todos os entes da federação. Confira-se: “A ação para
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de direito público interno.”
Aliás, a mencionada solidariedade passiva impede a
intervenção de terceiros, conforme a Súmula no 29, da jurisprudência
dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça, que prevê o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004163-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26229 - DRS
6
“inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação
que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos.”
Confira-se,
também,
a
Súmula
no
65,
da
jurisprudência consolidada e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos:
“Não
violam
os princípios constitucionais da
separação e independência dos poderes, da isonomia,
da discricionariedade administrativa e da anualidade
orçamentária as decisões judiciais que determinam às
pessoas
jurídicas
da
administração
direta
a
disponibilização de vagas em unidades educacionais
ou o fornecimento de medicamentos, insumos,
suplementos e transporte a crianças ou adolescentes.”
Mas não é só. A eventual exigência referente ao
esgotamento das vias administrativas, para o fornecimento e a
disponibilização de medicamentos, insumos e tratamentos, ofende o
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, inciso
XXXV, da CF), de sorte que a comprovação da eventual negativa do
Poder Público é absolutamente desnecessária.
Por outro lado, a probabilidade do direito alegado
está demonstrada, tendo em vista a gravidade da doença experimentada
pela parte autora (fls. 29, dos autos originários). E, o reconhecimento do
direito ora reclamado, somente no final do processo, poderá acarretar
dano irreparável ou de difícil reparação, ofendendo o princípio da
dignidade da pessoa humana, o que é inadmissível.
Finalmente, é possível verificar, ainda, o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004163-74.2020.8.26.0000 -Voto no 26229 - DRS
7
ineficácia da providência postulada, sobrevindo suficiente e adequada
demonstração a respeito da necessidade do tratamento acima
mencionado, em favor da parte autora, hipossuficiente (fls. 16/18 e 28,
dos autos originários).
Portanto, o deferimento parcial da tutela provisória
de urgência era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, ratificando,
na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator